Tribunal: TJDFT
Processo: 0729894-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729894-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIRLEY FERREIRA PINTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 74263984) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, na ação de cumprimento individual de sentença coletiva no 0703117-58.2025.8.07.0018 ajuizada por SIRLEY FERREIRA PINTO em desfavor da parte agravante, rejeitou a impugnação da parte agravante quanto ao título executivo, bem como a impugnação à concessão de gratuidade de justiça, e determinou que seja utilizado nos cálculos a serem elaborados pela Contadoria Judicial, a taxa SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros. Colaciono baixo a decisão agravada (id. 237523114- na origem): "Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal afirma ser o caso de revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à parte exequente e de extinção do feito, dada a inexigibilidade do título assentada na coisa julgada inconstitucional, além de excesso de execução (Id 237373818). Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 237393684. É a exposição. DECIDO. De início, observa-se que, por ocasião da impugnação coligida ao Id 237373818, o executado se insurge contra a justiça gratuita concedida à exequente. A insurgência, contudo, não prospera. Isto, pois, a benesse em comento foi concedida à parte exequente com respaldo na prova documental que instrui a demanda, da qual é possível inferir que a ela não subsistem condições de fazer frente às despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Há que se destacar que o executado não trouxe qualquer elemento que viabilizasse a obtenção de conclusão diversa, de modo que a irresignação não deve ser acolhida. Outrossim, argumenta o executado que a hipótese trazida a julgamento se amolda àquela abarcada pela decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 864, o qual assim dispôs: (...) “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Não obstante o que restou assentado por ocasião daquele julgamento, a casuística retratada nos autos corresponde a cumprimento de sentença coletiva na qual houve o reconhecimento do direito ao recebimento da verba em benefício de todos os servidores contemplados pelo título executivo. E, ao quanto posto, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação ora externada deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. Por fim, no que versa sobre o excesso do valor do crédito discriminado pela parte credora como devido, tem-se que assiste razão à insurgência levada a efeito pelo executado. Com efeito, os valores trazidos pela parte exequente na planilha acostada no Id 230772839 não refletem com autenticidade os valores contidos nas fichas financeiras, tal como assinalado pelo executado. De igual modo, os índices de atualização devem refletir aqueles contemplados no título executivo: IPCA-e e juros de mora para datas anteriores a 08.12.2021, e SELIC para datas posteriores, tal como aduzido pelo executado. Destarte, tem-se que, neste particular, a impugnação deve ser acolhida. Nesses termos, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO. Ante a sucumbência mínima da parte exequente, deixo de condená-la no pagamento de honorários sucumbenciais. Encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do valor devido, atentando-se para os valores históricos colacionados ao cálculo apresentado pelo executado no Id 237373819 e com a incidência dos índices de correção referenciados nas linhas precedentes. Sobrevindo os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento do crédito no prazo de 5 (cinco) dias; b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos." A parte agravante sustenta em sua razões recursais (ID 74263984), em síntese, que: i) o título executivo judicial afronta a interpretação vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral), por não exigir o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 169, § 1o, da Constituição Federal e nos arts. 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal — quais sejam, a existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias; ii) a decisão agravada incorre em flagrante violação à legalidade orçamentária e à jurisprudência consolidada da Suprema Corte, ao admitir o cumprimento da obrigação fundada em norma considerada nula por ausência dos requisitos fiscais e orçamentários indispensáveis; iii) a concessão da gratuidade de justiça à exequente deve ser revista, uma vez que não demonstrada sua hipossuficiência econômica, revelando-se indevido o deferimento do benefício diante da existência de renda mensal superior a R$ 13.000,00 e contratação voluntária de múltiplos empréstimos consignados, sem demonstração de causa excepcional para a sua contratação, conforme jurisprudência já firmada pelo TJDFT (Acórdão 1828218, 2a Turma Cível); iv) a permanência da decisão recorrida poderá ocasionar lesão grave e de difícil reparação ao erário, especialmente diante da possibilidade de expedição de requisições de pagamento com base em valores controvertidos, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC; v) a decisão agravada também contraria o Tema 28 da Repercussão Geral, ao não limitar a expedição de requisitórios aos valores incontroversos, comprometendo a adequada observância do princípio da legalidade e da responsabilidade fiscal. Preparo dispensado ante a isenção legal. Contrarrazões apresentadas ao ID 74267670. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. No que se refere à alegação de inexigibilidade do título executivo, o agravante sustenta a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.106/2013, por suposta afronta aos arts. 169, §1o, I, da Constituição Federal e 21, I, da Lei Complementar no 101/2000, bem como ao entendimento firmado no Tema 864/STF. Todavia, tais questões foram devidamente apreciadas no processo coletivo originário, cujo título executivo já transitou em julgado. Portanto, sua rediscussão nesta fase processual configura violação à coisa julgada. Na hipótese, não se verifica qualquer risco iminente de prejuízo irreversível ao erário, conforme alegado pela parte agravante, pois a continuidade do cumprimento de sentença não implica, de imediato, a liberação dos valores em favor do credor, assegurando-se que eventuais desdobramentos processuais possam ser considerados antes da efetivação do pagamento. Dessa feita, a parte agravante não apresentou elementos concretos de que, o fato de aguardar a decisão de mérito do presente recurso, lhe trará prejuízos que possam lhe ocasionar dano grave de difícil ou impossível reparação. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar requerida, indefiro o pedido. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital